Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-47.2023.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-47.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADELINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 008.961.871-87 (APELADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EPISÓDIO DE INTERRUPÇAO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR FALHA NA REDE ELÉTRICA – CONCESSINONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVRAR A OCORRÊNCIA DE CASO FORTÚITO OU FORÇA MAIOR, MENOS AINDA DE REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6o, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3. Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4. “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - 1a Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória
” (Proc. no 1000722-47.2023.8.11.0028), ajuizada contra a apelante por ADELINO MENDES TEIXEIRA, julgou o pedido procedente para
“condenar a concessionária ré ao pagamento a requerente a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)”
(cf. Id. no 206765947).

A apelante diz que, a
pesar de

“
estar sujeita à ‘teoria da responsabilidade objetiva’, no caso, não se vislumbra a sua responsabilização pelo dano alegado, visto que ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta da recorrente
”, sendo que
“incumbe ao demandante o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC (...) a parte apelada colaciona em sua peça inaugural, números de protocolos de atendimento junto a concessionária, afirmando se tratarem de solicitações de providências referentes as quedas de energia discutidas (...) contudo, ao verificarmos tais protocolos, apenas um fora realizado referente ao caso em tela, de modo que os demais versam sobre outras solicitações sem relação com a demanda”.

Alega, ademais, que “
todos os tipos de anomalias que envolvam o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras, sejam elas queda de energia, acidentes com transformadores, entre outros, são anotadas no sistema operacional, nesse sentido, repisa-se a informação já apresentada em defesa, onde é possível verificar que houve apenas uma reclamação por parte do cliente no qual fora demonstrado que tão logo fora noticiada a falta de energia, houve o reestabelecimento”
sendo assim,
“ restou evidenciado inexistir qualquer ato ilícito
(por ela)
perpetrado tampouco omissão culposa, tendo em vista que as ocorrências narradas (i) se deram em virtude de caso fortuito externo, bemcomo (ii) foi solucionada dentro do prazo regulatório
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido (cf. Id. no 206774653).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 206774658, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido indenizatório sob os seguintes fundamentos:

“Em análise aos documentos juntados a exordial, verifica-se que a requerente comprova o contato com a concessionária ré, consoante os protocolos acostados aos autos.

A requerida por sua vez, não nega que houve a interrupção, apenas esclarece que a demora se deu em razão da necessidade de preservar a segurança da unidade consumidora.

Explana ainda que a falha na prestação de serviços teria se dado por uma “descarga atmosférica”.

Todavia, não foi juntada ordem de serviço ou qualquer documentação que comprove que a requerida compareceu imediatamente ao local para tentar sanar a falha, ou mesmo que prestou todas as informações e assistência solicitada pela requerente.

Tem-se que se aplicam ao caso narrado nos autos as normas do Código de Defesa do Consumidor, a medida que a autora deve ser considerada destinatária final dos serviços prestados pela requerida, esta fornecedora de serviços (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

Ponto incontroverso que houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica durante o período de 28.12.22 até 30.12.22.

Apesar dos argumentos feitos em contestação quanto a ausência de culpa da requerida, esta não apresentou nenhuma prova do alegado, a fim de extinguir o direito alegado pela requerente.

Igualmente, não nega a parte ré que a autora ficou sem energia elétrica.

Assim, há que se reconhecer a responsabilidade da requerida pelos prejuízos causados à reclamante, ante a ofensa ao princípio da razoabilidade a interrupção do serviço por sete dias, conforme descrito na inicial.

Ora, havendo a suspensão do serviço, não é razoável que a ré tenha demorado tal período para normalizar o fornecimento, devendo, pois, responder pela demora no restabelecimento da energia.

Assim, há responsabilidade da prestadora de serviços, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC, uma vez que extrapolou o prazo para restabelecimento dos serviços por ela prestados.

Outrossim, a demora na regularização do fornecimento de energia elétrica, que constitui serviço público essencial, gera dano moral in re ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do dano, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (3a Turma, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 210.426/PE, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJE 28/02/2014):

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 E 282/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA N. 7/STJ. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ quando a questão suscitada no recurso especial, não obstante a oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pela Corte a quo.2. Incide a Súmula n. 7/STJ na hipótese em que a tese versada no recurso reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda 3. A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano. 4. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência de dano indenizável, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido.”

Dessa forma, mostra-se de rigor a condenação da requerida à reparação pelos danos morais sofridos pela autora, conforme já mencionado acima.

É certo que o dano moral é difícil de ser valorado, na medida em que afeta a honra das pessoas.

Conforme entendimento consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido do ofendido, tampouco insignificante a ponto de incentivar o ofensor na prática do ilícito.

Assim, face as circunstâncias do caso concreto, arbitro o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, a fim de confortar a autora das agruras sofridas e desestimular a ré a proceder desta forma em eventos futuros.

Por essas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a concessionária ré ao pagamento a requerente a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)”

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as litigantes, de modo que o desenvolvimento de seu relacionamento contratual e, agora, processual deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Cuidando-se de reclamação envolvendo a prestação de serviço público por concessionária, não só a lei consumerista (CDC, art. 14), como a própria Constituição Federal disciplina a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público
(CF, art. 37, §6o),
mas, à luz do CDC, esta pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, §3o, III, e 14, §3o, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito, compreendido como ato humano, imprevisível e inevitável, que impede o cumprimento da obrigação, ou de força maior, que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).

Sucede, porém, que, no presente caso, apesar de afirmar que o episódio narrado na petição inicial
(“suspensão/interrupção no fornecimento de energia elétrica (...) entre 28.12.22 até 30.12.22
”
) i
nexistiu, ou, então, que, se ocorreu, deu-se em razão de imprevisível e inevitável força da natureza, a ré/apelante Energisa sequer se atém especificamente aos fatos discutidos nos autos, não produzindo nenhum elemento de prova que dê respaldo às escusas arguidas, tanto o é que, ao contestar, não trouxe ao processo nenhuma prova, nada que dissesse respeito ao litigio, o que, com efeito,
evidencia a sua desídia para com a instrução processual e, em última instância, com o litigio aqui instaurado,

mostrando a sua indiferença à inversão do ônus da prova, bem como à regra geral do art. 373, II, do CPC, afinal, mesmo dispondo de amplos meios probatórios para comprovar que a UC em questão não sofreu com a interrupção do serviço ou que este foi restabelecido dentro do prazo regular e razoável, a Concessionária nada fez, não juntando nenhum documento de cunho probatório nos autos.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica e iterativa no sentido de que a indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in re ipsa
e que, portanto, prescinde de demonstração, já que decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido” (STJ – 1a Turma – AgInt no AREsp 771.013/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1797271/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

“
EMENTA:
(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA N. 7/STJ. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 210.426/PE – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 20/02/2014, DJe 28/02/2014).

“
EMENTA:
(...) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. No tocante à comprovação dos danos, a jurisprudência desta Corte tem asseverado que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 518.470/RS – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Sobre o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em observância das particularidades do caso, como a condição econômica e social dos litigantes, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, ainda tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, mas que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 3.000,00
é razoável e ajustada às circunstâncias do caso concreto, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024